Tribunal: TJES
Processo: 5014051-92.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014051-92.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HUGO BERNARDES NIETTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014051-92.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HUGO BERNARDES NIETTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA - ES23567-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA. 1 – Identificado que após a prisão de corréu e apreensão de seu aparelho de telefonia celular pela polícia, houve trocas de mensagens marcando encontro para entrega de drogas, resta demonstrado o induzimento ao cometimento do crime por meio da atividade policial. 2 – Procedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
HUGO BERNARDES NIETTO,
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0002070-56.2018.8.08.0035, a qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Em sua petição inicial, o autor pugna pela absolvição do revisionante, ao argumento de que as provas produzidas foram obtidas por meio ilegal.

Além disso, afirma que houve a ocorrência de flagrante preparado, ensejando nova nulidade no procedimento.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (id. 10016248).

Em parecer ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça (id. 10425239) manifestou-se pela procedência do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014051-92.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HUGO BERNARDES NIETTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA - ES23567-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal manejada por
HUGO BERNARDES NIETTO,
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0002070-56.2018.8.08.0035, a qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Em sua petição inicial, o autor pugna pela absolvição do revisionante, ao argumento de que as provas produzidas foram obtidas por meio ilegal.

Além disso, afirma que houve a ocorrência de flagrante preparado, ensejando nova nulidade no procedimento.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Conforme se verifica da petição inicial, o revisionante pugna pelo reconhecimento de ilegalidades, as quais teriam maculado o édito condenatório.

Alega inicialmente a defesa, que as provas produzidas, a partir do acesso ao aplicativo de
whatsapp
do revisionante, ocorreram sem autorização prévia, ou qualquer ordem judicial.

A exordial acusatória narra a seguinte conduta praticada pelo requerente:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 17 horas, em sua residência localizada na Rua Desengano, n° 202, Bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, o denunciado ROBSON tinha em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, três porções da droga conhecida como "maconha" e uma pequena pedra da droga conhecida como "haxixe" (auto de apreensão fl. 27 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 26).

Revelam os autos que Policiais Civis se dirigiram até o endereço mencionado para averiguarem notícia anônima da qual constava que um indivíduo chamado "Robson, vulgo "Robinho" trafica maconha (não precisou o valor) apenas para conhecidos. O tráfico funciona em forma de disque entregas onde ele utiliza o aparelho de telefone 27 99905-0374, para atender pedidos de usuários (

. 02).

Ao chegarem no local determinado pelas informações da notícia anônima, os Policiais encontraram na residência, o denunciado ROBSON e sua namorada.

No interior da casa, os Policiais apreenderam as três porções de maconha e a pequena pedra de haxixe, bem como um comprovante de depósito no valor de R$6.000,00 e a quantia, em dinheiro, de R$246,00 (auto de apreensão f. 27), proveniente do tráfico de drogas.

Em poder do denunciado ROBSON, os Policiais encontraram um aparelho celular, no qual havia conversas, cujo acesso foi autorizado pelo denunciado ROBSON aos Policiais. Desse modo, foi possível observar uma conversa, na qual uma pessoa identificada como Inae informava que estava levando drogas para o denunciado ROBSON.

Os Policiais, então, se deslocaram para o local de entrega dessas drogas, onde abordaram o veículo VW Voyage, placas : MQS-3415, o qual era conduzido pelo denunciado HUGO, tendo o denunciado INAE e sua namorada como passageiros.

Ocultado no forro do console do veículo VW Voyage, foram apreendidos sete bolas da droga conhecida como "haxixe", uma bucha da droga conhecida como "skank" e duas porções da droga conhecida como "maconha" (auto de apreensão fl. 27 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 26), as quais eram transportadas, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar pelos denunciados HUGO e INAE.

Pela conversa existente no aparelho telefônico do denunciado ROBSON, bem como pelo modo e local onde as drogas estavam ocultadas, tem-se que as drogas eram transportadas pelos denunciados INAÊ e HUGO para serem entregues ao denunciado ROBSON.

Conforme se depreende do caderno processual, às 19h41min, do dia 20 de janeiro de 2018, foi apresentada denúncia anônima informando que Robson comercializaria drogas para pessoas conhecidas, na modalidade disque-entregas.

O informante anônimo apresentou o endereço em que Robson poderia ser localizado.

De posse de tais informações, no dia 25 de janeiro de 2018, conforme consta no Boletim Unificado nº 35174828, às 17h, os policiais civis foram até o local indicado e encontraram Robson e sua namorada na residência, oportunidade em que apreenderam três porções de maconha e a pequena pedra de haxixe, bem como um comprovante de depósito no valor de R$6.000,00 e a quantia, em dinheiro, de R$ 246,00.

Ainda no referido contexto fático, os policiais civis informaram que tiveram acesso autorizado, pelo acusado Robson, ao aparelho de telefonia celular deste, oportunidade em que identificaram uma conversa entre o réu Robson e o corréu Inaê, na qual, este último, informava que estava levando até Robson uma quantidade de droga.

Com base nessas informações, os policiais civis abordaram o veículo que estava sendo conduzido pelo ora revisionante, oportunidade em que apreenderam sete bolas de haxixe, uma pequena quantidade de “Skank” e o valor de R$ 240,00.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, de acordo com os termos da sentença proferida, verifico que tanto no boletim unificado, como nos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram nas diligências, estes são uníssonos em afirmar que a apreensão das drogas, mediante a abordagem do réu Robson, se deu por volta de 12h ou 16h ou 17h. Vejamos:

“
(...)
que receberam disque denúncia destinada à DETEN,

onde foi informado sobre uma pessoa de nome Robson, o qual residia próximo a uma casa verde, na divisa de Vila Velha com Cariacica; que a única pessoa mencionada no disque denúncia era o acusado Robson, o qual estaria trabalhando na entrega de drogas;
que após rápidas diligências conseguiram identificar onde o acusado Robson residia; que no dia dos fatos visualizou o momento em que o acusado saiu de uma residência acompanhado de uma mulher em direção a um veículo, sendo abordado; que foi realizada a revista pessoal do acusado sendo que nada foi encontrado;
que, posteriormente, no veículo localizaram uma pequena quantia de maconha com características de amostra; que foi realizada revista na residência do acusado Robson, após ser indagado se havia drogas em sua residência, nada tendo sido encontrado em seu interior
;

que o acusado Robson ao ser entrevistado disse que não tinha envolvimento com atividades ilícitas e permitiu que seu telefone fosse manuseado, sendo detectada uma conexão com uma pessoa de nome Inaê; que em citada conexão mencionava um encontro entre os mesmos, na Avenida Carlos Lindenberg; que se deslocaram até a Avenida Carlos Lindenberg, no ponto ajustado, estando presente na viatura descaracterizada o acusado Robson; que aproximadamente 1 hora após chegou ao local um veículo Voyage com a pessoa do acusado Inaê, no banco do carona, sendo o veículo conduzido por outra pessoa, identificada como Hugo;
que foram realizadas buscas pessoais nos dois passageiros do Voyage, e nada foi encontrado; que no assoalho do banco do carona foi localizado entorpecente no forro lateral ao banco do motorista; que se recorda que foram apreendidas sete porções de haxixe e pequena quantidade de skank, salvo engano;
que o telefone do acusado Inaê foi apreendido e existiam conexões e conversas envolvendo o tema drogas
; que os elementos detidos, ao serem entrevistados, mencionaram que a droga era destinada ao uso dos mesmos; que a droga haxixe encontrada se refere a uma grande quantidade caso fosse para ser usada naquele momento, tendo em vista que a mesma é misturada com nicotina; que os acusados não haviam sido, anteriormente, alvo de qualquer denúncia ou investigação; que Robson disse que esse disque denúncia teria sido por causa de uma ex-namorada, que o fez por causa de vingança, tendo sido ratificado pelo pai; que os acusados não reagiram a abordagem e voz de prisão; que nenhum dos acusados aparentava características de ter consumido drogas;
que acha que a abordagem na residência de Robson foi por volta de 16 ou 17 horas; que saindo da casa de Robson, até o encontro onde estavam Hugo e Inaê, não durou uma hora; que Inaê permitiu que olhasse o celular, sendo que os celulares dos réus foram entregues ao delegado;
que não foi encontrada balança ou sacolé no carro e na casa; que em um dos quartos da casa de Robson parecia que existia uma estufa para cultivo de drogas e que, inclusive, havia uma lâmpada incandescente quebrada e alguns vasos já secos, mas não recolheram para ver se era produto de cultivo de droga; que a droga encontrada no Voyage estava no pé do motorista; que a esposa de Inaê estava dentro do veículo e a mesma estava uniformizada, com seu uniforme de trabalho, e que ficou zangada com a situação; que não se recorda se houve alguma outra mensagem enviada por Hugo e Inaê para Robson após a abordagem deste; que na mensagem no celular de Robson que originou a posterior abordagem de Hugo e Inaê, não se recorda se havia algum horário; que não se recorda se Hugo estava com celular, sendo que Hugo era quem estava conduzindo o veículo Voyage; que identificou a droga com Robson como aquela que seria de apresentação pela forma como estava embrulhada, e que também poderia ser usada;
que não se recorda de ter participado de uma operação policial no dia anterior que gerou uma abordagem a Robson;
que no dia anterior aos fatos estava de escala com o policial Renato, porém, trabalham em quatro na equipe, e as vezes dois saem para uma situação e outra dupla para outra diligência; que não se recorda se na data anterior, na parte da tarde, estava em alguma diligência com Renato; que o policial Renato não comentou se havia feito abordagem ao acusado Robson no dia anterior; que não se recorda se Renato havia efetuado a prisão de algum traficante no dia anterior, inclusive, o próprio depoente até porque o fato ocorreu em janeiro; que se recorda que chegou no período noturno na delegacia para lavrar o auto; que não utilizou o telefone de Robson; que não se recorda dos acusados de outras abordagens, até porque estava há um mês lotado na DENTEN

(...) - (depoimento prestado em juízo pelo policial civil Eduardo Aznar Bichara)
”.

“(...) que no dia dos fatos a DETEN recebeu uma denúncia anônima informando sobre comércio de drogas, bem como o local e nome de pessoas que estariam, em tese, envolvidas; que se deslocaram até o local indicado, bairro Rio Marinho; que a primeira pessoa abordada foi a de nome Robson, a qual era indicada na denúncia anônima como a pessoa que estaria fazendo o comércio de drogas; que o acusado Robson foi abordado quando saía de sua residência, tendo ido até o carro do mesmo, que se encontrava nas proximidades; que foram realizadas buscas no interior do veículo, sendo localizada pequena quantidade de maconha, sendo considerado pelo depoente como ‘coisa pequena’; que em seguida se dirigiram a residência do acusado Robson, com anuência de moradores foi realizada busca em seu interior; que se recorda dos dois acusados aqui presentes; que reconhece o acusado Hugo como um dos elementos que foi abordado no dia dos fatos; que durante a abordagem ao acusado Robson foi vistoriado o seu aparelho celular e registrado uma conexão com o acusado Inaê; que existia um encontro marcado entre Robson e Inaê em determinado ponto na Avenida Carlos Lindenberg, ocorrendo a ida do depoente ao local; que no local Inaê estava na companhia do acusado Hugo em um veículo, salvo engano, Voyage; que foram realizadas as buscas pessoais, nada tendo sido encontrado, porém nas buscas no interior do veículo foram encontrados haxixe e skank, sendo todos os produtos arrecadados e relacionados, sendo que era pequena quantidade de drogas; que havia ‘bolinhas de haxixe’, mas não se recorda a quantidade da droga skank; que foi encontrado dinheiro com Robson e com Hugo; que todos os réus disseram que a droga seria para uso; que prestou depoimento ao APFD, confirmando sua assinatura às fls. 15/16;
que foi até a casa de Robson pouco depois de meio dia; que a abordagem aos outros réus foi após 2 ou 3 horas;
que não havia balança de precisão ou apetrecho para venda de drogas; que também não viu seda ou isqueiro para o uso da droga; que dentro do veículo Voyage estava a esposa de Inaê, sendo que no veículo Honda City de Robson estava a sua companheira ou namorada; que a esposa de Robson disse que era estudante, inclusive, estava de uniforme, sendo que a esposa de Inaê estava com uniforme de uma empresa; que teve acesso ao celular de Robson após ter anunciado a sua prisão; que o dia da prisão de Robson foi ao bairro Rio Marinho, mas no dia anterior chegou a abordá-lo no bairro Cobilândia, quando, após investigação, foi preso um traficante com grande quantidade de droga; que neste dia estranhou o fato, pois Robson teria ido se encontrar com o traficante, sendo que neste dia, em Cobilândia, nada de ilícito foi encontrado com Robson; que não chegou a utilizar o celular de Robson quando o mesmo foi abordado no bairro Cobilândia; que o traficante que foi preso nesse dia em Cobilândia trocou tiros com a polícia; que apurou que no celular deste outro traficante que foi preso em Cobilândia havia o contato do telefone de Robson, e por isso que no dia seguinte foram abordar Robson em Rio Marinho; que já havia informações no disque denúncia de que Robson estaria traficando drogas, e por isso que foram abordar Robson novamente; que havia várias informações anônimas no disque denúncia diretamente na delegacia em desfavor de Robson; que não se recorda o horário que chegou a delegacia após a prisão dos acusados; que chegou a realizar algumas investigações de campo; que não se recorda quem participou das investigações; que se recorda que o ponto de encontro que Robson marcava para a entrega de drogas era no bairro Cobilândia; que não chegou a entregar o relatório de campo na delegacia;
que após a abordagem de Robson, seu celular foi recolhido pelos policiais; que no celular de Robson havia uma mensagem indicando um encontro com os outros acusados, mas não se recorda se efetivamente tinha o local de encontro, porém acha que sim pois foram até a Avenida Carlos Lindenberg;
que não se recorda se teve mais alguma mensagem enviada para o celular de Robson após a marcação daquele encontro, até o momento que os outros réus foram detidos; que não sabe informar o motivo pelo qual demoraram para ir até a Avenida Carlos Lindenberg para o encontro com os outros réus, após saírem do local onde estava Robson; que ficou próximo ao local na Avenida Carlos Lindenberg aguardando os outros réus aparecerem; que se recorda que na casa de Robson foram encontradas porções de maconha, uma pequena pedra de haxixe, bem como um comprovante bancário de depósito de 6 mil reais e uma pequena quantia em dinheiro; que confirma o teor da denúncia de que no celular de Robson havia uma mensagem de que Inaê estaria levando droga para Robson; que a droga encontrada no Voyage onde estavam Inaê e Hugo estava escondida no forro do console (...) - (depoimento prestado em juízo pelo policial civil Renato Luis da Silva)”.

Os horários indicados pelos policiais civis que atuaram na diligência são de suma importância para o deslinde da presente ação revisional.

Isso porque, se a prisão de Robson se deu por volta de 12h, 16h ou 17h, conforme os depoimentos prestados, as capturas de tela realizadas pelos policiais civis, demonstram que mesmo após a detenção do réu Robson, foram trocadas mensagens supostamente entre este e outros interlocutores.

“
Conversa com interlocutor Primo Err

17h34min – fala meu Brother!

17h39min - Robinho???

Mensagens enviadas pelo celular de Robson

17h39min – Iae brother

17h39min – Resolvendo uma parada

Primo Err

17h44min – que horas da para pegar um com vc?

17h47min – Fala meu Brother?’”

“
Conversa com interlocutor Rane

16h50min – figurinha de “abacaxi”?

16h50min – Tem não

16h50min – ?

16h50min – Coe

16h50min – Tio

16h50min – Cadê tu

Mensagens enviadas pelo celular de Robson

16h51min – Tem

16h51min – Qt”

“
Conversa com interlocutor Inae

Mensagens enviadas pelo celular de Inae

17h33min – Imagem

17h33min - Rx preto uva

17h33min – Preço top

Mensagens enviadas pelo celular de Robson

17h38min – Bolinha de 5

Mensagens enviadas pelo celular de Inae

17h40min – Tem

17h40min – 75

Mensagens enviadas pelo celular de Robson

17h42min – Onde

Mensagens enviadas pelo celular de Inae

17h47min – Rodoviária

Mensagens enviadas pelo celular de Robson

17h48min – Dmr

17h48min – Agora?

Mensagens enviadas pelo celular de Inae

17h52min – A

Mensagens enviadas pelo celular de Robson

17h52min – To aki perto

17h52min – Depois vo sai fora

Mensagens enviadas pelo celular de Inae

17h55min – Já é

17h55min – Tá vindo

Mensagens enviadas pelo celular de Robson

17h59min – Sim

17h59min – To chegando tbm”

Ora, se Robson foi preso nos horários mencionados pelos policiais civis, surgem dúvidas contundentes no sentido de se determinar se o encontro marcado entre Robson e Inaê, na Rodoviária, teria sido feito por mensagens enviadas pelo réu, ou por terceira pessoa, que estaria na posse do aparelho de telefonia celular.

Via de consequência, pode-se concluir que em não tendo sido Robson o real interlocutor das mensagens, a prisão de Inaê e do ora revisionante seria resultado de flagrante preparado, prática inadmitida no ordenamento jurídico pátrio.

A meu ver, é o que se pode extrair da dinâmica apresentada.

Acerca do cenário, evidente é a instigação por parte dos agentes policiais para se ver consumar a tratativa de compra e venda dos entorpecentes e, com isso, identificar e apreender todos os envolvidos.

De posse do aparelho de telefonia celular de Robson, a conversa mantida entre este e Inaê, somente poderia ser proveniente de ação de quem estaria na posse do aparelho, razão pela qual, entendo pela inexistência do crime imputado a Hugo Bernardes Nietto e Inaê Leite Moreira, conforme os termos da súmula n° 145 do Supremo Tribunal Federal.

Desta feita, julgo procedente a revisão criminal para absolver o Hugo Bernardes Nietto por atipicidade da conduta, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal n° 0002070-56.2018.8.08.0035.

Na forma do artigo 580, do Código de Processo Penal, estendo a decisão absolutória a Inaê Leite Moreira.

Determino a extração de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Civil, para ciência e apuração de eventual infração.

Caso tenham sido expedidos mandados de prisão, proceda-se à confecção dos contramandados.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para
absolver o requerente Hugo Bernardes Nietto por atipicidade da conduta, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal n° 0002070-56.2018.8.08.0035, estendendo
a decisão absolutória a corré Inaê Leite Moreira, n
a forma do artigo 580, do Código de Processo Penal.